Tribunal: TJDFT
Processo: 0735925-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO APLICABLIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. INCUMBÊNCIA DO RÉU. CESSÃO DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. O valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial da demanda ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Inteligência do art. 292, do CPC.
2. Se as provas anexadas aos autos foram capazes de comprovar as alegações do autor e, por outro lado, não tendo o réu se desincumbido do ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença que condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários contratuais, por meio da entrega ao autor da posse e cessão de direitos de imóvel constante no contrato de prestação de serviços.
3. As relações havidas entre particulares devem estar pautadas pelo princípio da boa-fé, na sua acepção objetiva. Assim, a aferição da boa-fé deve se dar de acordo com o caso concreto, a partir do exame das condutas das partes, não podendo estas agir de forma abusiva, sendo esperado um agir com lealdade.
4. Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição do venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. Assim, não pode a apelante acordar como forma de pagamento dos honorários contratuais a cessão do imóvel e, posteriormente, alegar impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada na sentença em razão da pendência de regularização do terreno.
5. Apelos do autor e da parte ré não providos.